Tribunal: TJMT
Processo: 1021553-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021553-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA - CPF: 895.141.731-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ocorre litispendência quando a parte ajuíza demanda idêntica a outra ainda em curso, isto é, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que se verifica no presente feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA, visando reformar a sentença de Id. n.o 147232672 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1021553-14.2022.8.11.0041, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.o 147232673, o apelante aduz a inexistência de litispendência, haja vista que a causa de pedir é diversa.

Contrarrazões, no Id. n.o 147232678, por meio das quais o apelado refuta os argumentos lançados no recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para configuração da litispendência, é indispensável a identidade de partes, de causa de pedir, com repetição da mesma pretensão.

Neste seguimento dispõe artigo 337, § 1o, do CPC:

Art. 337 - (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Com efeito, somente ocorre litispendência quando a parte ajuíza demanda idêntica a outra ainda em curso, isto é, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Da análise detida dos autos da presente ação e da ação de no 1020808-05.2020.8.11.0041, verifico que ambas são referentes ao mesmo acidente ocorrido em
18.04.2020.

Percebe-se, portanto, a ocorrência da litispendência.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023